Tribunal: STF
Processo: RE 1290150
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DA AUTARQUIA FEDERAL DEMANDADA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO – TERMO 'A QUO' DO BENEFÍCIO DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA NA SEARA ADMINISTRATIVA – PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA MANTIDA – OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.494/97 COM ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 11.960/2009 – FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA PELO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA – RELEGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA (INC. II DO §4º DO ART. 85 DO CPC) – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
    I - Faz jus ao benefício de auxílio-acidente o segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, ficar com sequelas que impliquem na redução de sua capacidade funcional. 
    II - O termo a quo do auxílio-acidente conta-se do dia subsequente à cessação do auxílio-doença. 
    III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4357, declarou a inconstitucionalidade parcial do § 12, do artigo 100, da Constituição Federal, que, por ter redação semelhante ao aludido dispositivo legal, arrastou para a inconstitucionalidade a nova redação do artigo 1º-F da Lei 9494-97, dada pela Lei nº 11.960/2009. Consequentemente, no caso dos autos, como a condenação imposta à União é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com respaldo no índice oficial de remuneração básica e juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1999, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Por sua vez, a correção monetária deverá ser calculada com amparo no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme atual entendimento do STJ. 
    IV - Quando vencido o INSS, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, observando-se as balizas do § 3º do mesmo dispositivo. 
    V - Ao estabelecer a majoração da verba honorária em sede recursal, observado o limite fixado pelos §§2º e 6º do art. 85, o novo CPC busca, além de remunerar o profissional da advocacia do trabalho realizado em sede recursal, já que a decisão recorrida arbitrará honorários pelo trabalho até então realizado, desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios. ”
    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 12°, da Constituição Federal. 
    Em 8/4/20, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO DETERMINADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF e TEMA 905 do STJ – ACÓRDÃO RATIFICADO - RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. 
    1- Em que pese o retorno dos autos para a realização de juízo de retratação, tem-se que o acórdão ora submetido a reexame está em consonância com o paradigma apontado. 
    2- Em conformidade com o entendimento sedimentado no tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, dos recursos com repercussão geral - de observância obrigatória pelos Tribunais (art. 926, do CPC), "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente